Tribunal: TJBA
Processo: 8098401-45.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8098401-45.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BAHIA EMBALAGENS PLASTICAS LTDA Advogado(s): BRUNO SILVA DE CERQUEIRA APELADO: JOSE CARLOS GARCIA LANDEIRO e outros Advogado(s): LEANDRO SANTOS DE ARAGAO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE DA ASSINATURA POR CONTROLADOR DA EMPRESA. TEORIA DA APARÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. PAGAMENTO PARCIAL DO CONTRATO. OBRIGAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação monitória ajuizada visando ao recebimento de crédito de R$ 579.786,00, representado por contrato de honorários advocatícios. A sentença julgou procedente o pedido, constituindo de pleno direito título executivo judicial, corrigido pelo IGPM, com juros moratórios de 1% ao mês desde a citação e multa de 5%. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se o contrato de honorários é válido e vinculante para a empresa ré, embora assinado por pessoa sem poderes formais de representação; (ii) estabelecer se a teoria da aparência e a boa-fé objetiva autorizam a manutenção da obrigação assumida e reconhecida pela ré, que efetuou pagamento parcial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, admite como prova escrita apta a embasar o pedido documentos que evidenciem a obrigação, ainda que sem eficácia de título executivo. 4. A assinatura do contrato por controlador da empresa, que exercia funções de destaque, cria legítima aparência de poderes de representação perante terceiros de boa-fé. 5. A própria empresa reconhece a avença ao efetuar pagamento parcial dos honorários contratados, evidenciando aceitação da obrigação e benefício direto dos serviços jurídicos prestados. 6. A aplicação da teoria da aparência, em harmonia com os princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da função social do contrato, impede que a empresa se exima da obrigação sob alegação de irregularidade formal. 7. O comportamento contraditório da ré viola a vedação ao venire contra factum proprium, pois não pode se beneficiar do contrato e depois negar sua validade. 8. Cabe ao devedor comprovar o adimplemento da obrigação (arts. 319 e 320 do CC), ônus não cumprido pela ré, que não demonstrou a quitação integral da dívida. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A assinatura de contrato por controlador da empresa, que atua como legítimo interlocutor perante terceiros, atrai a aplicação da teoria da aparência. 2. A boa-fé objetiva e a função social do contrato impedem que a pessoa jurídica se beneficie da prestação de serviços e, em seguida, alegue ausência de poderes formais do signatário para se eximir da obrigação. 3. O pagamento parcial do contrato caracteriza reconhecimento da avença e confirma a exigibilidade do crédito. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8098401-45.2021.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, Bahia Embalagens Plásticas Ltda e, como apelados, José Carlos Garcia Landeiro e Pedro César Ivo Trindade. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao apelo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça